Tribunal: TJDFT
Processo: 0701739-11.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. CORREIO ELETRÔNICO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO CUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
1. O art. 2o, § 2o, do Decreto-lei no 911/69, estabelece que a mora deve ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, mesmo sem a assinatura do próprio devedor, mas obrigatoriamente recebida no endereço constante do instrumento contratual.
2. A notificação extrajudicial por e-mail não é a via adequada para comprovar a mora do devedor, nos casos de busca e apreensão de veículo.
3. Se determinada a emenda da petição inicial, a parte autora não atender adequadamente à determinação judicial, correta a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
4. Apelo não provido